Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719175-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho por EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, ao argumento de que faz jus à concessão de livramento condicional, progressão de regime e prisão domiciliar (fls. 4/7). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 14). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 16/17): “O peticionante cumpre pena de 13 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, atualmente em regime aberto. Até a presente data, resgatou 7 anos, 9 meses e 7 dias. Em petição de próprio punho ID 46762063, questiona o fato de estar preso mesmo tendo progredido para o regime aberto. Todavia, o apenado encontra-se em prisão preventiva em função do processo de no 0727764-81.2019.8.07.0001, cuja condenação transitou em julgado recentemente. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0018486-60.2016.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, que inclusive formulou pedido de juntada da guia de execução da nova condenação para a unificação de pena e início de cumprimento da pena. Cumpre ressaltar que o pedido de regressão de regime formulado pelo Ministério Público ainda está pendente de análise pela Vara de Execuções Penais. Ademais, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do Habeas Corpus (fls. 85/86). Feitos esses registros, pelo que se pode depreender da presente impetração, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 4 de julho de 2023 13:52:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora